Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas com as demais provas coligidas nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.